Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708443-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA PACIENTE: CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, em favor de CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE, tendo como autoridade coatora o JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 15.11.2020 e que, na mesma data, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu a referida prisão em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o; 310, II; 312 e 313, todos do CPP, para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Com isso, diz que o ato da autoridade coatora não contém fundamentação válida, por utilizar de termos genéricos e hipotéticos que não justificam a medida cautelar. Afirma que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o acusado, em liberdade, se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação da lei penal. Alega, ainda, que não há qualquer notícia de que o paciente voltou a se aproximar da ofendida, de qualquer forma, desde a data dos fatos. Sustenta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e que sua família depende economicamente dele. Nesse ponto, afirma que é filho único e cuida de sua mãe que é idosa, portadora da patologia da diabetes e é cega de um olho. Aduz que a vítima já agrediu fisicamente o autor e que já afirmou que, no dia dos fatos, o paciente somente revidou suas agressões; que o paciente não possui histórico de agressões físicas pretéritas contra a vítima; que, há hipóteses diversas da prisão que resguardariam a integridade da vítima; e que, não se admite a imposição de prisão cautelar como antecipação de pena. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar pela ausência de fundamentação para a manutenção da prisão e pelo risco de lesão consubstanciado na possibilidade do paciente experimentar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, com o cerceamento de sua liberdade, em virtude de uma decisão manifestamente inconstitucional/ilegal. Dessa forma, requer que seja deferida liminar ao Habeas Corpus para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal no 0001399-46.2020.8.07.0017, e determinar a soltura do paciente CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial, o monitoramento eletrônico. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de indicar qual a decisão o presente writ visa impugnar. Compulsando os autos originários (0001399-46.2020.8.07.0017) verifico existirem ao menos 04 (quatro) decisões que se referem a prisão cautelar do paciente, quais sejam, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva no NAC (ID 24266194 – pág. 53), a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão nos autos 0706452-64.2020.8.07.0017 (ID 24266192 – pág. 44), a decisão que recebeu a denúncia (ID 24266194 – pág. 102) e a decisão mais recente que indeferiu pedido feito em alegações finais sobre a necessidade de revogação da prisão preventiva (ID 24266192 –pág. 64). Ressalto, ainda, a existência de decisão proferida nos autos do processo 0701825-07.2021.8.07.0009, relativo a pedido de liberdade provisória. Assim, tendo em vista a existência de diversas decisões referentes a determinação/manutenção da prisão do paciente, e, levando-se em consideração que a impetrante, em seu relatório inicial, somente citou a conversão da prisão em flagrante em preventiva por ocasião da audiência de custódia, entendo ser necessária a indicação precisa da decisão que entende estar eivada de constrangimento ilegal, a fim de evitar qualquer posterior alegação de prejuízo ao acusado. Sem isso, verifico restar impedido o exame dos fundamentos apresentados no presente HC e também a análise de possível constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, fazendo-se necessário, portanto, que seja aclarado o quadro processual. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021 18:21:35. ROBSON BARBOSA Desembargador